Tribunal: TJSP
Processo: 1018503-46.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO POR DANO EM APARELHO/EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO TÉCNICO EXTREMAMENTE VAGO - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO